Tribunal: TJSP
Processo: 0003239-90.2023.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO – Indulto. Decreto Presidencial 11.302/2022. Pedido de concessão. Impossibilidade. Penas dos crimes impeditivos que não foram cumpridas, na forma do parágrafo único do artigo 11 do referido Decreto. Agravo desprovido.